Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022540-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILIOMAR CARRIJO - CPF: 547.802.411-20 (AGRAVADO), ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO - CPF: 568.926.321-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que decretou sua revelia nos autos de embargos à execução, por alegada falta de impugnação tempestiva, sustentando nulidade da intimação por inobservância das normas processuais de comunicação aos procuradores constituídos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de revelia quando a intimação para apresentação de impugnação aos embargos à execução não foi direcionada aos procuradores devidamente constituídos nos autos da execução principal, configurando vício processual apto a ensejar nulidade absoluta.

III. Razões de decidir:

3. A habilitação de procuradores na execução principal com pedido expresso para intimações em nome dos advogados constituídos, sob pena de nulidade, demonstra inequívoca intenção de centralizar as comunicações processuais através dos representantes legais.

4. A falha da serventia judicial em não replicar o cadastramento dos advogados nos autos dos embargos resultou na ausência de publicação adequada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, violando a Resolução CNJ nº 455/2022 e o art. 272, §2º do CPC.

5. A nulidade foi arguida tempestivamente na primeira oportunidade em que os procuradores tomaram ciência do andamento processual, demonstrando boa-fé e ausência de negligência da parte interessada.

6. A intimação viciada impediu o efetivo exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e prejuízo concreto insuperável.

7. A decretação de revelia baseada em intimação irregular viola os princípios fundamentais do devido processo legal, carecendo de pressuposto lógico e jurídico válido.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É nula a decretação de revelia quando a intimação para apresentação de impugnação aos embargos à execução não observa as normas processuais específicas de comunicação aos procuradores devidamente constituídos, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1000241-40.2025.8.11.0020, decretou a revelia do agravante por ausência de impugnação tempestiva.

O agravante alega, em síntese, que: a) Houve habilitação de seus procuradores nos autos da execução principal (Processo nº 0000729-56.2018.8.11.0020) em junho de 2024, com pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome dos advogados, sob pena de nulidade; b) Ocorreu nulidade da intimação para apresentação de impugnação aos embargos à execução, uma vez que a serventia judicial não cadastrou os advogados habilitados no processo de embargos, resultando na ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome dos patronos; c) A falha procedimental violou a Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; d) A nulidade foi arguida tempestivamente na primeira oportunidade em que os procuradores tomaram ciência do andamento anormal do feito (25/03/2025); e) Qualquer intimação eventualmente enviada via sistema eletrônico diretamente ao Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) do Banco do Brasil seria inadequada, pois as intimações destinadas a advogados para atos de rotina devem ocorrer via DJEN.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade absoluta da intimação que deu origem à decisão que decretou a revelia, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação em nome dos advogados constituídos via DJEN.

A liminar foi deferida. (id. 299432854)

Informações. (id. 300082395)

Contrarrazões. (id. 3000632894)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que decretou sua revelia nos autos de Embargos à Execução por falta de impugnação tempestiva.

Alega a parte Agravante que houve nulidade absoluta da intimação que deu origem à decretação de revelia, sustentando que os procuradores foram devidamente habilitados na execução principal com pedido expresso para intimações em nome dos advogados, mas a serventia judicial falhou ao não replicar o cadastramento nos autos dos embargos, resultando na ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome dos patronos, violando a Resolução CNJ nº 455/2022 e o artigo 272, §2º do Código de Processo Civil, configurando cerceamento de defesa.

Já a parte Agravada defende que a intimação foi realizada de forma escorreita segundo as regras do Código de Processo Civil para comunicações envolvendo empresas, através do sistema eletrônico regular, pugnando pela manutenção da decisão que decretou a revelia e pela revogação da liminar recursal deferida.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central dos autos reside na validade da intimação que precedeu a decretação de revelia do banco embargado, questão que envolve a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como das normas processuais que regem os atos de comunicação processual.

Verifica-se nos autos que o Banco do Brasil procedeu à habilitação de seus procuradores na ação de execução principal em junho de 2024, requerendo expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome dos advogados constituídos, sob pena de nulidade. Esta circunstância revela a inequívoca intenção da instituição financeira de centralizar as comunicações processuais através de seus representantes legais, medida que visa assegurar o efetivo exercício do direito de defesa.

A análise dos elementos constantes dos autos demonstra que, quando da oposição dos embargos à execução, a serventia judicial não procedeu à replicação do cadastramento dos advogados nos autos do incidente processual, mantendo apenas o cadastro da pessoa jurídica do banco. Esta falha procedimental assume relevância jurídica significativa quando cotejada com as disposições da Resolução CNJ nº 455/2022 e do artigo 272, §2º do Código de Processo Civil, que estabelecem critérios específicos para a realização de intimações processuais.

Constata-se que o despacho determinando a apresentação de impugnação aos embargos, por não exigir vista pessoal, deveria ter sido publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome dos advogados já constituídos nos autos principais da execução, conforme prevê a regulamentação específica.

A omissão da serventia em proceder ao devido cadastramento dos procuradores nos autos dos embargos resultou na ausência de publicação adequada da intimação, impedindo que os patronos do banco tomassem ciência tempestiva do ato processual. Depreende-se da documentação anexada que esta falha não decorreu de negligência ou desídia da parte interessada, mas sim de deficiência no procedimento administrativo da secretaria judicial. Importa registrar que a nulidade da intimação foi arguida tempestivamente na primeira oportunidade em que os procuradores tomaram ciência do andamento anormal do feito, através da petição protocolada em 25 de março de 2025, demonstrando a boa-fé processual da instituição financeira e sua intenção de cumprir regularmente com as obrigações processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a validade dos atos de comunicação processual constitui pressuposto essencial para o regular desenvolvimento do processo e para a efetiva garantia dos direitos constitucionais das partes.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a intimação viciada pela inobservância das normas regulamentares impediu o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, configurando prejuízo concreto e insuperável ao banco embargado. A decretação de revelia baseada em intimação irregular viola os princípios fundamentais do devido processo legal, pois presume como verdadeiras as alegações de fato da parte contrária sem que tenha sido oportunizada defesa adequada ao embargado.

Cumpre destacar que a aplicação das regras sobre intimação eletrônica deve observar rigorosamente as disposições normativas específicas, não sendo suficiente a mera disponibilização da informação no sistema processual quando a lei exige forma específica de comunicação. É possível verificar através da análise dos autos que qualquer intimação eventualmente enviada via sistema eletrônico diretamente ao Domicílio Judicial Eletrônico da pessoa jurídica seria inadequada para o ato em questão, uma vez que as intimações destinadas a advogados para atos de rotina devem ocorrer via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, conforme estabelece a regulamentação vigente.

Os documentos carreados aos autos evidenciam que a falha procedimental da secretaria resultou em cerceamento de defesa, violando não apenas as disposições legais e normativas específicas, mas também os princípios constitucionais que asseguram o devido processo legal. A manutenção da decisão que decretou a revelia com base em intimação viciada comprometeria a própria validade do processo, gerando nulidade absoluta insanável que poderia contaminar todos os atos subsequentes.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para declarar a nulidade absoluta da intimação que deu origem à decisão que decretou a revelia do agravante, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação em nome dos advogados constituídos via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, nos termos da legislação vigente e da Resolução CNJ nº 455/2022, ficando prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em razão do provimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025